Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PESSOA JURÍDICA POR EQUIPARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. BALANCETE COM RECEITAS E DESPESAS EQUIVALENTES. SALDO MERAMENTE OPERACIONAL. ELEVADO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA. ART. 98 DO CPC. ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão da gratuidade de justiça a condomínio edilício é admissível, por equiparação à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades essenciais.
2. Se resta evidenciado pelos balancetes que as receitas ordinárias são praticamente equivalentes às despesas mensais, com saldo residual de natureza meramente operacional, somado ao elevado índice de inadimplência condominial, que compromete o fluxo de caixa e reduz a capacidade financeira do ente condominial, resta comprovada a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.